Tribunal: TJDFT
Processo: 0752235-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752235-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação demarcatória de n.o 0000646-32.1986.8.07.0001, indeferiu de inclusão do terceiro interessado, nos seguintes termos (ID 247736920 e ID 254807056 do processo originário): “ID 247736920 Revogo o despacho precedente, posto que, como demonstra a parte autora, a relação processual já fora angularizada. Um "terceiro interessado" é, como o próprio nome indica, um terceiro, ou seja, alguém estranho à relação processual. Portanto, seria verdadeira contradição se formalizar a admissão de alguém que, por definição, não integra a relação processual. Se o "terceiro" tem interesse em coadjuvar uma das partes na direção de algum resultado no processo, o adequado é intervir como assistente, obviamente com a assunção da responsabilidade processual pertinentes. Não obstante, é direito do terceiro manter-se distante do processo, o que também exclui a necessidade de sua admissão formal. Logo, não conheço do pedido de admissão formal de "terceiro interessado". Não obstante, em respeito ao princípio da publicidade e ao modelo democrático de processo, admito o acesso integral dos procuradores do "terceiro interessado" aos autos, bem como o direito de petição. A prova pericial é inerente ao modelo do procedimento de demarcação. Nomeio, como perito do Juízo, o Dr. Osvaldo Ari Abib, para o trabalho de definição das linhas demarcandas do imóvel tratado nos autos. Faculto às partes a indicação de quesitos e de assistentes técnicos, no prazo de quinze dias. Após, intime-se o perito, para ciência da nomeação e apresentação de sua proposta de honorários. Publique-se; ciência ao Ministério Público. ID 254807056 Trata-se de manifestação apresentada pelo CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI, por meio do ID no 249721619, na forma de embargos de declaração, com o escopo de obter a modificação da decisão anteriormente proferida, constante do ID no 247736920, a qual consignou a ausência de requerimento formal de ingresso nos autos na qualidade de "terceiro interessado". Todavia, cumpre salientar que, em respeito ao princípio da publicidade dos atos processuais, bem como à diretriz constitucional que orienta o processo como instrumento democrático de participação, foi assegurado o acesso integral aos autos aos advogados que representam o mencionado "terceiro interessado", independentemente da formalização de petição específica para tal fim. Assim, não obstante a ausência de requerimento expresso de admissão nos autos, não se vislumbra prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, razão pela qual mantenho a decisão nos termos em que foi proferida, sem prejuízo de eventual regularização processual, caso assim se requeira oportunamente. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos que justificam seu deferimento em parte, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Em ato contínuo, intime-se a TERRACAP a se manifestar acerca da petição de ID 251462702. Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do pedido de desistência de ID 248700349. Int. Em suas razões recursais (ID 78799628), alega que apresentou petição requerendo ingresso na ação demarcatória na qualidade de assistente litisconsorcial, por possuir interesse jurídico direto, uma vez que a área objeto da demarcação abrange o perímetro do condomínio. Sustenta que a ação foi proposta pela TERRACAP visando à delimitação de área supostamente invadida, com pedido de desocupação compulsória. Informa que o laudo pericial produzido em ação ordinária n.o 063426-44.2016.4.01.3400, que discute o georreferenciamento da mesma área, objeto da presente demarcatória, constatou elementos essenciais que impactam diretamente na controvérsia. Defende que a área em litígio é particular, não sendo propriedade do poder público. Aduz que o ingresso do agravante no feito é necessário e urgente, pois eventual provimento favorável à Terracap poderá atingir diretamente o direito de propriedade do Condomínio. Defende que não está tendo o direito de participar do processo e contribuir na formação da prova pericial. Argumenta que a decisão agravada perpetua omissão e contradição, pois, embora reconheça que o adequado seria a intervenção como assistente, nega a admissão formal e concede apenas um genérico “direito de petição”, sem esclarecer seu alcance. Aduz que tal indefinição compromete o contraditório e a ampla defesa, gerando risco de nulidade e preclusão, especialmente porque já foi nomeado perito e iniciado o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, sem que se saiba se o agravante poderá exercer essas faculdades. Ressalta que invocou expressamente o art. 119 do CPC, pleiteando ingresso como assistente litisconsorcial, com todas as prerrogativas legais, incluindo apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico, impugnação do laudo, produção de provas, interposição de recursos e recebimento de intimações. Aduz que possui interesse jurídico direto e imediato, uma vez que figura como legítimo possuidor e proprietário da área que está sendo reclassificada como bem público. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimeneto do recurso para admitir o agravante na condição de assistente litisconsorcial. O preparo foi recolhido em dobro (ID 78871914). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Jardim Botânico VI contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento do ingresso formal do agravante na Ação Demarcatória no 0000646-32.1986.8.07.0001, limitando-se a assegurar acesso aos autos e o exercício genérico de “direito de petição”, sem delimitação de seu alcance. O art. 124 do CPC estabelece que “considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. Conforme ensina o doutrinador Fredie Didier Jr “o assistente litisconsorcial é um litisconsorte facultativo ulterior. É um litisconsorte que ingressa posteriormente no processo, de forma espontânea, exercendo todos os direitos, poderes e faculdades de uma parte e sujeitando-se aos ônus e deveres processuais de uma parte. É por isso que a intervenção de um colegitimado no processo faz-se mediante a assistência litisconsorcial” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 16. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, vol. 1, n. 8.4, p. 380) Desse modo, a figura da assistência litisconsorcial, caracterizada quando o assistente mantém com o adversário da parte assistida uma relação jurídica idêntica à existente entre esta e aquele, de modo que a sentença produzirá efeitos diretos e imediatos também sobre o assistente. Diferentemente da assistência simples, em que o interesse é meramente reflexo e o assistente atua apenas como colaborador da parte principal, o assistente litisconsorcial atua com autonomia equivalente à de litisconsorte, podendo praticar todos os atos processuais da parte assistida, inclusive produzir provas e interpor recursos. No caso concreto, a ação de origem tem por objeto a demarcação de área territorial que supostamente abrange o perímetro do condomínio agravante, havendo discussão acerca da possível natureza pública da área e até mesmo risco de futuras ordens de desocupação, conforme destaca o agravante. Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão a ser proferida na demanda demarcatória possui potencial para repercutir diretamente na esfera jurídica do condomínio e de seus ocupantes, afetando de modo imediato sua posse e eventual titularidade. Desse modo, ao que tudo indica, nesta fase inicial, não se trata de interesse meramente econômico ou indireto, mas de interesse jurídico direto, apto a justificar o ingresso do agravante como assistente litisconsorcial. A solução adotada pelo juízo de origem, consistente em permitir um genérico “direito de petição” sem admitir formalmente a intervenção e sem explicitar o alcance das faculdades conferidas, ao que tudo indica, pode gerar confusão e comprometer o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante da fase pericial já em andamento. Assim, a ausência de definição clara da posição processual do agravante impede o exercício pleno de direitos como apresentação de quesitos, indicação de assistente técnico e impugnação do laudo, podendo resultar na formação de prova técnica sem a efetiva participação do agravante. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois, caso não seja deferido o efeito suspensivo ativo, o processo prosseguirá sem a participação ativa do agravante. Assim, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar que o agravante seja imediatamente admitido como assistente no processo de origem, com a possibilidade de praticar todos os atos processuais compatíveis com sua posição, até o julgamento final do agravo. Tal providência revela-se a mais adequada para evitar a indevida paralisação do feito, que tramita há muitos anos, assegurando-se, ao mesmo tempo, a efetividade do contraditório na fase instrutória e evitando a paralisação do processo, até o julgamento do recurso. Destaco, ainda, que a participação do agravante nos autos de origem, antes do julgamento deste recurso, não acarreta nenhum prejuízo às partes, ao contrário, contribui para a regularidade procedimental, evitando futura alegação de nulidade. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão do agravante no feito originário como assistente, com a possibilidade de praticar todos os atos processuais compatíveis com a sua posição, até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora